Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717618-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO EDUARDO GADELHA ESPINDOLA RIETHER, TWO BEE DIGITAL PUBLICIDADE LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO EDUARDO GADELHA ESPÍNDOLA RIETHER E OUTRO contra decisão de ID 123815669 (autos de origem), proferida em pedido de tutela provisória em caráter antecedente proposto em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirmam, em suma, que, por conta de ato de terceiro, perdeu acesso à plataforma do “facebook business manager”, na qual realiza o controle de seus ativos; que comunicou formalmente o fato à agravada; que houve resposta da parte agravada informando que retiraria as contas invasoras e restituiria os créditos; que não houve devolução do acesso, mas restrição, pelo prazo de 30 dias, em decorrência de violação às regras da plataforma; que não houve esclarecimento sobre a regra específica violada; que o dano não é meramente econômico, mas também à imagem. Requerem, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o levantamento da restrição imposta, e com a devolução da função de administrador da plataforma e com a restauração dos meios para o exercício da atividade empresarial, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 35846091). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em análise prefacial, se verificam dois momentos distintos: numa primeira oportunidade, a conta foi violada por terceiros, no dia 17/4/2022, com impedimento total de acesso; após a comunicação telefônica, por parte da agravada, de retirada das contas invasoras do perfil e de restituição dos créditos, surgiu novo contexto fático, no qual os agravantes conseguem acessar a plataforma na condição de funcionários, mas não na de administradores, por força de suspensão temporária decorrente da violação das regras da plataforma. A própria parte agravante reconhece que não é possível, com base nos documentos produzidos, averiguar o que deu causa à restrição imposta. Apesar de deduzir que a situação decorreu do comportamento fraudulento ou de estar associada a contas não confiáveis, a punição pode também ter decorrido de violação da política de anúncios, conforme mencionado na declaração de restrição. Nesse cenário, é imprescindível o exercício do contraditório e a melhor elucidação dos fatos para verificar o que motivou a restrição das publicações. Ademais, em tese, já transcorreu o prazo de 30 dias, presumindo-se que já houve retomada do acesso de administrador da conta. Por outro lado, assiste razão ao juízo de origem quando declara que eventual conduta ilícita da parte agravada se resolve na seara indenizatória, mediante comprovação do prejuízo decorrente da ausência de movimentação no período. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora